Tribunal: TJSP
Processo: 2255625-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Hipótese em que nega a autora ter feito a portabilidade de seu contrato de empréstimo consignado. Tutela de urgência deferida para determinar que o agravante proceda à imediata suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo impugnado e se abstenha de inserir o nome da autora nos

Ementa:

TUTELA DE URGENCIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Hipótese em que nega a autora ter feito a portabilidade de seu contrato de empréstimo consignado. Tutela de urgência deferida para determinar que o agravante proceda à imediata suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo impugnado e se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de um mil reais, limitada a trinta dias, na hipótese de descumprimento da ordem. Consideração de que estão reunidos os requisitos consubstanciados na probabilidade do direito e no fundado perigo de dano. Inexistência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado na espécie. Concessão da tutela de urgência mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.